Tribunal: TJSP
Processo: 1001183-41.2016.8.26.0450
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Ação ordinária. Reintegração de posse. Invasão de área pública demonstrada pela prova pericial. Alegações de que área diz respeito a excedente de loteamento não comprovadas. Sentença de procedência da ação mantida. Recurso improvido.